Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709787-20.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS, RITA GOMES DE MEDEIROS, RITA HOLANDA DE CARVALHO, RITA MARIA DA SILVA DE CARVALHO, RITA MARIA DA SILVA, RITA PEREIRA DA SILVA, RITA RIBEIRO DE CARVALHO, RIVALDO SOARES DINIZ, RIZEUDA FERREIRA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTROS em face da sentença (ID 50525102) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, resolvendo a ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Embargos de declaração opostos pelo requerente (ID 50525103), sendo eles rejeitados (ID 50525105). Interposta apelação pela parte exequente (ID 50525107). Em suas razões recursais, requer a apelante seja recebida e provida a apelação para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento, eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. Subsidiariamente, requer seja declarada a suspensão do feito “até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ‘a’ do CPC”. Em contrarrazões (ID 50525111), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O apelo é tempestivo, preparo regular (ID 50525108 e 50525109) e corretamente processado. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Dessa forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[1], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 05 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;